Tribunal: TJSP
Processo: 1114967-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUATOMOTRES EM VIA TERRESTRE – OBJTIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUATOMOTRES EM VIA TERRESTRE – OBJTIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Comprovação do acidente com documentos suficientes para a propositura desta demanda. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114967-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, é apelado MARCO AURELIO DA CRUZ
VALDEMIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114967-42.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1114967-42.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
40a Vara Cível.
Processo no 1114967-42.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Paula Velloso Rodrigues Ferreri.
Apelante ( s ): Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Apelado ( s ): Marco Aurelio da Cruz Valdemiro..
VOTO No 48.754/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) –
DANOS
PESSOAIS
CAUSADOS
POR
VEICULOS
AUATOMOTRES EM VIA TERRESTRE – OBJTIVO –
RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA (DPVAT). Seguro obrigatório DPVAT. A falta de
pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da
indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei
6.194/74. Súmula 257 do STJ. Comprovação do acidente com
documentos suficientes para a propositura desta demanda.
Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida
não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
seguro DPVAT proposta por MARCO AURÉLIO DA CRUZ
VALDEMIRO contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS
GERAIS, sustentando o primeiro nomeado ter sido vítima de acidente
de trânsito em 05 de agosto de 2017, do qual lhe advieram lesões
graves, que o deixaram inválido permanentemente. Postula com a
presente, a condenação da seguradora no valor devido.
A respeitável sentença de folhas 272
usque 275, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a
ação, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP desde a data do acidente, e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por força da sucumbência, ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114967-42.2017.8.26.0100 -Voto no
3
cada parte arcará com suas respectivas despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, fixado para o Autor
em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atribuído à
causa e a indenização obtida nesta sentença, observando - se a
gratuidade judiciária a ele concedida e, para a Requerida, em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do
CPC, em favor do patrono do Autor.
Inconformada, recorre a seguradora
requerida pretendendo a reforma do julgado (folhas 278/287). Alega,
em suma, que o seguro não pode ser pago nos casos de proprietário
inadimplente à época do sinistro. Aduz que a Súmula 257/STJ NÃO é
aplicável nas hipóteses em que a vítima for o proprietário e se
encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio. Requer o
acolhimento do apelo com a consequente reforma do julgado.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 288/290) e respondido (folhas 293/301), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança do
seguro Dpvat, objetivando o autor a condenação da seguradora
requerida no valor referente aos gastos com despesas médicas em
decorrência do acidente noticiado na inicial.
A ação foi julgada parcialmente
procedente.
Em que pesem as alegações da
seguradora recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114967-42.2017.8.26.0100 -Voto no
4
merece ser preservado.
A Lei 6.194/74, em seu artigo 7o
dispõe expressamente que a indenização no caso de “seguro não
realizado ou vencido será paga nos mesmos valores, condições e
prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais,
dispõe que o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano dele decorrente.
No caso vertente, o autor instruiu
seu pedido com prova da ocorrência do acidente de trânsito, bem
como foi averiguado o grau de seu comprometimento.
Assim, ao contrário do quanto se
alega pela seguradora, a negativa da requerida, portanto, revela-se
injustificada, consoante entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula
não excepciona as vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao
contrário do que sustenta a apelante. Ao revés, o entendimento
consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a falta de pagamento
do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento
da indenização.
Assim, o fato de o autor ser ou não
proprietária do veículo no momento do acidente não afasta o direito
à indenização do seguro obrigatório.
Confiram-se, sobre o tema, os
seguintes precedentes:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114967-42.2017.8.26.0100 -Voto no
5
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A
indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo
tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei
6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo
não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e
provido. (STJ, 4a T., REsp. 621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJ 04.10.2004, p. 150)
E mais, se o consumidor não tem
opção de aderir ou não ao contrato, porquanto obrigatório, o
inadimplemento somente tem como consequência tornar exigíveis as
prestações devidas, não importando quebra do contrato.
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Tendo em vista o trabalho adicional
realizado com as contrarrazões do autor às folhas 293/301, os
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), devem ser majorados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos), com
base no artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da seguradora requerida, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR